Tribunal: TJDFT
Processo: 0742132-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742132-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIKAELLY RODRIGUES RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIKAELLY RODRIGUES RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos da ação revisional (Processo no 0704025-12.2020.8.07.0012), movida em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 19947327), a agravante busca suspender a decisão agravada e obter o deferimento, em caráter liminar, para que não ocorra a inscrição do seu nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito, assim como para que seja autorizada a realização de depósitos das parcelas vencidas e vincendas, com o fim de afastar a mora, possibilitando, assim, a manutenção do veículo objeto da demanda, até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações. A agravante discorre sobre os requisitos para a concessão do pedido liminar, a função social do contrato, a possibilidade de realizar a consignação em pagamento, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 19947328). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada. Ao indeferir a tutela antecipada nos autos de origem o magistrado assim se manifestou: Cuida-se de ação de revisão de contrato bancário. A parte autora requer o deferimento de tutela de urgência determinando que o réu se abstenha de cobrar as parcelas do financiamento, a baixa da inscrição de seu nome nos cadastros negativos de crédito, bem como seja garantida a manutenção na posse do veículo oferecido em garantia. Requer, ainda, seja deferido o depósito mensal da parcela incontroversa em juízo. A probabilidade do direito não se evidencia pela prova disponível, muito mais quando as questões trazidas ao processo já foram sumuladas. Por outro prisma, mesmo que se admita superável de plano o debate a respeito da alegada capitalização dos juros, a simples juntada de laudo com a eficácia de documento particular não supre a necessidade do contraditório, a ponto de justificar providência de exceção fundada em juízo de probabilidade. No tocante aos juros remuneratórios, o contrato acostado aos autos indica uma taxa de juros de 2% ao mês, o que não me parece abusivo. Em outras palavras e à luz de um juízo sumário de cognição, não se pode dizer que a taxa praticada pela parte requerida extrapola de forma excessiva a média do mercado, afastando-se a alegada abusividade. Quanto à comissão de permanência, não há previsão contratual nesse sentido, nem prova de sua efetiva cobrança. Demais, o art. 330 do CPC não autoriza de forma imediata o pagamento dos valores incontroversos, mas sim determina que a parte autora indique na peça vestibular qual é o valor que entende incontroverso, sendo causa, inclusive, de indeferimento da inicial em caso de ausência desse requisito. Motivo pelo qual indefiro o pedido de depósito. No que diz respeito ao pedido de retirada/proibição da inscrição do nome do autor em cadastros de restrição do crédito deve também ser observado o disposto no art. 784, §1o, do CPC, e a orientação da Súmula 380 do STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Demais, cumpre-me esclarecer que a inscrição é um direito legítimo do credor, nos casos de inadimplência, o qual não pode deixar de ser exercido apenas porque foi ajuizada ação judicial para discutir os termos da dívida, não cabendo ao Poder Judiciário retirar garantias contratuais e legais do credor Passando à pretensão de barrar ao réu medidas de recuperação do bem até o final da presente lide, não pode este Juízo obstar à parte requerida acesso constitucionalmente garantido ao Judiciário, ainda mais sendo a demandante DEVEDORA CONFESSA, cujas teses, a e em princípio, vão de encontro à jurisprudência pacífica do C. STJ. Ante o exposto, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Saliento, por oportuno, que TODOS os atores processuais são obrigados, por lei, a observarem os enunciados da Súmula da Jurisprudência do STJ; e serão julgados improcedentes os pedidos que como eles estiverem em testilha. Em que pese as alegações da agravante, neste momento processual e em um juízo de cognição sumária, não verifico a existência de fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que a agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido. Cabe destacar que, como bem asseverado pelo Juiz singular, as questões suscitadas pela agravante já foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em decisões que possuem força vinculante, fato este não refutado nas razões recursais. Destarte, neste contexto, os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar não se fazem presentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da presente decisão, dispensada a necessidade de prestar informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator